Tribunal: STF
Processo: HC 272782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial  2.841.963/MT.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 29 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de comercialização irregular de agrotóxicos (art. 15 da Lei 7.802/1989), lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998),  organização criminosa (art. 2º, § 2º e §4º, I e V, da Lei 12.850/2013) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 23 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Minisro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos do art. 15 da Lei n. 7.802/1989, do art. 1°, §4°, da Lei n. 9.613/1998 e do art. 2°, §§ 2º e 4°, I e V, da Lei n. 12.850/2013 (e-STJ fls. 8448/8454). 
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, tendo em vista a ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
No mais, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, o Tribunal a quo, no julgamento dos embargos de declaração, afirmou que sua condenação não foi baseada no relatório do COAF e sim em outras provas, tendo havido somente uma alusão a ele (eSTJ fls. 8619/8620).
[...]
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
[...]
No presente caso, quanto ao crime do art. 2º da Lei 12.850/2013, considerada a especial gravidade da conduta, tendo em vista que o acusado desempenhava papel central em um dos núcleos da engrenagem criminosa, participando diretamente das conexões com os demais núcleos, o que denota o maior índice de censura do seu agir. 
No ponto, a questão da ocorrência da reformatio in pejus não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, para os crimes do artigo 15 da Lei nº 7802/89 e do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, tendo em vista o grande volume de agrotóxicos de uso proibido que foi comercializado e movimentado, com risco concreto e em alto grau para o controle sanitário das lavouras da região, e, ainda, à proteção da saúde pública, o que reveste a conduta de maior gravidade, não sendo elementar dos delitos. 
Dessa forma, deve ser mantida a pena-base como fixada pelo Tribunal de origem. 
[...]
Na hipótese em análise, quanto ao crime do art. 15 da Lei 7.802/1989, o Tribunal de Justiça manteve a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, utilizando o aumento de 10 meses para as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que de acordo com a fundamentação apresentada, encontra-se proporcional e razoável, não havendo ilegalidade a ser sanada. 
Em relação ao delito crime do art. 2º da Lei 12.850/2013, o Tribunal de Justiça manteve a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, utilizando o aumento de 3 anos e 3 meses para as quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que de acordo com a fundamentação apresentada, encontra-se proporcional e razoável, não havendo ilegalidade a ser sanada. 
Quanto a incidência da atenuante da confissão, na dosimetria do delito do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, tal questão não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 
Em relação as causas de aumento do artigo 2º, §§2º e 4º, inciso V, da Lei de 12.850/2013, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
O artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, dispõe que as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, enquanto no §4º consta que a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): [...] V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 
No presente caso, entendeu-se pela fração de 1/3 para cada uma das causas de aumento, conforme fundamentação abaixo:
[...]
Pela leitura do trecho acima, verifica-se que houve a aplicação da fração superior a mínima para majorar as penas com apoio em elementos concretos do delito, o que vai de encontro o disposto na Súmula 443 desta Corte. 
Ademais, mesmo sendo legítima a cumulação de causas de aumento (artigo 2º, §§2º e 4º, inciso V, da Lei de 12.850/2013), desde que fundamentada, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, como no presente caso, a Corte de origem decidiu que  existindo duas causas de aumento de pena de igual valor (1/3), aplica-se apenas uma delas, na forma do citado art. 68, parágrafo único do Código Penal (e-STJ fls. 8457), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 
Por fim, a questão do afastamento da continuidade delitiva não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 
Ademais, mesmo que assim não fosse, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir afastamento da continuidade delitiva, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
[...] 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A mesma sentença que reconheceu a nulidade do RIF utilizou os dados dele extraídos como elemento de fundamentação da condenação do paciente [...]. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferido em recurso exclusivo da defesa, manteve a condenação sem resolver essa contradição. O Tribunal limitou-se a afirmar que o RIF havia sido apenas referenciado na sentença, e não efetivamente utilizado como fundamento”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem para anular a condenação do paciente. Subsidiariamente, “(i) afastar a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998 fundada na reiteração, ante o bis in idem já reconhecido em relação à continuidade delitiva; (ii) excluir o antecedente criminal fundado em condenação posterior ao fato julgado; e (iii) afastar os efeitos da reformatio in pejus operada pelo TRF1 na substituição de fundamentos da culpabilidade”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente